Tribunal: TJDFT
Processo: 0745416-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL ATIVA. DESCUMPRIMENTO. ARQUIVAMENTO. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9o e 10 do CPC, o magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
2. Constatado nos autos que a agravante foi, por diversas, intimada para esclarecer quanto à abertura de inventário ou a partilha de bens do falecido credor, bem como para regularizar a relação processual ativa, não há que se falar em decisão surpresa, uma vez que o arquivamento dos autos é mera consequência do descumprimento da ordem judicial.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.